Tribunal: TJDFT
Processo: 0741217-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741217-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: MOACIR FRANCISCO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (prestação de serviços – R$ 40,953.07), acolheu parcialmente a impugnação à penhora para manter a constrição de apenas 30% do valor bloqueado (R$ 23.651,65), com a liberação imediata do valor excedente ao executado/agravado (R$ 16.556,15). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) houve violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa) e cerceamento do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF); 2) a liberação parcial configuraria error in procedendo e potencial enriquecimento sem causa da parte contrária, passível de correção a qualquer tempo; 3) a quantia constrita não é impenhorável porque a conta poupança é utilizada como conta corrente; 4) a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada e, no caso, não está demonstrado o impacto à dignidade do devedor; 5) o agravado percebe Benefício de Prestação Continuada (BPC), o que garantiria o mínimo existencial; 6) há risco de dano grave caso não haja suspensão imediata, bem como o retorno à conta judicial dos valores já liberados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a sua reforma, determinando a devolução de prazo à agravante para exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. De início, não há que se falar em violação ao contraditório, uma vez que a exequente/agravante, mesmo sem previsão expressa de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença no art. 525 do CPC, apresentou sua manifestação no ID 233140240 do processo referência. Por sua vez, quanto à manutenção da penhora apenas de parte do valor bloqueado na conta do executado, constou da decisão agravada que: (...) o executado demonstrou vulnerabilidade e hipossuficiência, pois é idoso e beneficiário de prestação continuada à pessoa idosa – BPC (ID 227113288). Todavia, observo que a penhora incidiu sobre valor expressivo, de R$ 23.651,65. A retenção de 30% dessa quantia em favor do credor não parece, pois, comprometer o mínimo existencial nem a dignidade do executado, sobretudo diante da longa duração da execução – ajuizada em 2001, visando à cobrança de R$ 1.178,00 – sem qualquer colaboração do devedor para a satisfação do crédito. (...) Assim, diferentemente do que alega a agravante, a decisão agravada adotou solução intermediária (penhora de 30% do montante bloqueado com liberação do excedente) justamente para compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor. Além disso, o recebimento de BPC pelo executado (que inclusive é assistido pela Defensoria Pública) apenas reforça a necessidade de tutela do mínimo existencial e justifica, ao menos em tese, o afastamento da constrição integral pretendida pela exequente/agravante. Por sua vez, a discussão sobre o desvirtuamento da conta poupança (utilizada como conta corrente), a origem dos depósitos e a real extensão do impacto sobre a subsistência do executado demanda instrução probatória e exame mais detido da questão após a instauração do contraditório, o que é incompatível com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, na medida que, em sendo reconhecida a possibilidade de penhora integral do valor bloqueado, a ordem poderá ser retomada. Ao contrário, há risco de dano inverso ao agravado, considerando que, ao que consta, a verba bloqueada tem natureza alimentar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator